Tribunal: STF
Processo: Rcl 61744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFS 706/DF E 713/DF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDO COMO VIOLADOS. SEGUNDA DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É firme a jurisprudência desta Suprema Corte pelo não cabimento de reclamação, caso a decisão reclamada seja anterior a precedente vinculante.



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    III - No caso sem análise, não ocorreu a determinação de descontos lineares, de forma genérica, não havendo aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigmas, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação.



    IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.